Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. COM OUTROS ENCARGOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. AUTORIZAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Revela-se correta a realização da citação editalícia quando efetuadas diversas tentativas para a localização da parte ré, inclusive com pesquisas no Renajud, Infojud e Bacenjud.
4. O entendimento balizado do colendo Superior Tribunal de Justiça veda a cobrança simultânea da comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa contratual, bem como sua cumulação com a correção monetária e com os juros remuneratórios.
5. Embargos de declaração não providos.